Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). TABELA PRICE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de apelações, interpostas contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença, a fim de serem julgados totalmente procedentes os pedidos. Requer a declaração de nulidade dos juros remuneratórios, da taxa de registro, da avaliação do bem e pugna pela necessidade de repetição de indébito. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.1.2. O réu requer a reforma da sentença a fim de ser declarado válido o seguro prestamista anteriormente contratado.
2. A relação jurídica havida entre as partes é consumerista, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. Acerca do tema capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539, exarou o seguinte entendimento: “(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). 3.1. No caso dos autos, o contrato prevê a capitalização e, no item IV, quadro I do contrato, estão previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, os quais refletem a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.2. A taxa de juros ao mês do contrato é de 2,95% e a taxa anual prefixada é 41,75%. O custo efetivo total (CET) da operação corresponde a 62,26 % ao ano. Não se verifica desproporção abusiva nos valores pactuados. 3.3. Destarte, havendo previsão expressa na cédula de crédito bancário acerca da capitalização de juros, em observância ao estabelecido em lei e ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em ilegalidade dos juros previstos. 3.4. Não prospera a insurgência quanto à utilização do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price), principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, e tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário em casos como o dos autos.
4. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. A legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça de forma a não haver ilegalidade em sua cobrança, com a ressalva de vedação à sua percepção cumulativa: “(...) Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” 4.1. Tal entendimento foi enunciado na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." 4.2. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade em relação à cobrança da tarifa de cadastro.
5. O autor requer a declaração de nulidade da cobrança da avaliação do bem. 5.1. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". No caso, o bem dado em garantia é um veículo, o qual demanda avaliação para o objetivo visado, qual seja, servir de garantia ao pagamento da dívida, caso contrário, poderia não ser suficiente a tal desiderato. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade em relação à referida cobrança.
6. Do recurso do réu. 6.1. O banco requer a reforma da sentença a fim de ser declarada a validade do seguro prestamista. 6.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de o contrato de financiamento bancário conter cláusula a qual preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 6.3. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de, nos contratos bancários em geral, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 6.4. Como bem elucidou o magistrado, o valor cobrado a título de seguro de proteção financeira mostra-se abusivo, pois a parte autora foi compelida a contratá-lo junto à instituição integrante do conglomerado dos bancos, sendo cabível o decote deste valor. 6.5. Acerca do tema, cumpre colacionar julgado desta Corte: “( ...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. O consumidor, por sua vez, não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 5. Apelação desprovida.” (07387583220238070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 10/5/2024). 6.6. Portanto, não há falar em reforma da sentença, e como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, não há falar em repetição de indébito. O valor deverá ser decotado da dívida, como bem indicou o juízo a quo.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 7.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1. Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
8. Apelos improvidos.